Tribunal: TJBA
Processo: 8130708-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130708-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIBRA ENERGIA S/A - CNPJ: 34.274.233/0001-02

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: ARO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - LOCAÇÃO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NAS BASES ECONÔMICAS DO CONTRATO - LAUDO TÉCNICO COM FRAGILIDADES METODOLÓGICAS - ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA - PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A revisão judicial do valor locatício constitui medida excepcional, exigindo a demonstração efetiva de alteração substancial nas bases econômicas do contrato ou de onerosidade excessiva superveniente, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil.

2. O laudo técnico que apresenta fragilidades metodológicas, com elementos comparativos inadequados e ausência de imóveis verdadeiramente similares, não possui força probatória suficiente para embasar a pretendida revisão contratual.

3. A mera alegação de defasagem entre o valor contratual e o suposto valor de mercado, desacompanhada da demonstração de efetivo prejuízo ou onerosidade excessiva, não constitui fundamento suficiente para a modificação do valor locatício originalmente pactuado.

4. A aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) deve ser mantida quando não demonstradas circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis que tenham alterado a base objetiva do negócio jurídico.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8130708-86.2020.8.05.0001
, em que é Apelante,
VIBRA ENERGIA S/A.
, e Apelado,
ARO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora
.